Tribunal: TJDFT
Processo: 0751089-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0751089-54.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANA YAMASSAKI TEIXEIRA BARBOSA AGRAVADO: ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR, ALLAN MATIAS ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ADRIANA YAMASSAKI TEIXEIRA BARBOSA contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de imissão de posse proposta por ALLAN MATIAS ROCHA e ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR (processo n. 0737001-08.2020.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela de urgência para imitir os autores na posse do imóvel especificado. Diz a agravante, em suma, que o leilão em que foi arrematado o imóvel objeto da ação foi questionado em ação anulatória (processo n. 0733472-78.2020.8.07.0001), oportunidade em que obteve decisão liminar favorável do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília e houve agravo de instrumento, distribuído ao eminente Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES (n. 0747805-38.2020.8.07.0000). Pede, assim, que seja suspensa a decisão concessiva da tutela de urgência na ação de imissão de posse. Em despacho de id 21882520, o eminente Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO declinou da competência em favor do Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, que, contudo, estava afastado no período da redistribuição, daí por que os autos me vieram conclusos (certidão de id 21888221). Esta Relatoria deferiu o pedido liminar, apenas para suspender a eficácia da decisão impugnada, até que se promova o julgamento do recurso. (id 22016931). É o breve relatório. Decido. Como informado no relatório, os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão de o eminente Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES estar afastado no período da distribuição (certidão de id 21888221). Entretanto, apesar de ter ocorrido a distribuição aleatória na 7a Turma Cível, analisando o presente recurso, verifica-se a existência de outro agravo de instrumento envolvendo o validade do leilão também aqui mencionado – de forma a evidenciar a conexão dos processos –, de Relatoria do eminente Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES (AI 0747805-38.2020.8.07.0000), o que, inclusive, motivou o declínio da competência por parte do Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, a quem este recurso fora originariamente distribuído (id 21882520). Por essas razões, com o fim de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, impõe-se reconhecer a impossibilidade de manutenção do presente feito para julgamento por essa Relatoria, porquanto há prevenção que me torna incompetente para processar e julgar o recurso, nessa condição. Assim, e considerando o que dispõe o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que estabelece que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em outro conexo, bem como o art. 81, § 1o, do Regimento Interno desta Corte, DECLINO DA COMPETÊNCIA para atuar como Relator do presente agravo de instrumento, o que faço em favor do em. Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, da 7a Turma Cível, a quem o feito deve ser redistribuído, compensando-se na forma regimental. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator